Tribunal: TJES
Processo: 0000782-40.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000782-40.2016.8.08.0004

APELANTE:
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES

APELADO:
SÔNIA MARIA DE LEMOS PERRET E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ANCHIETA/ES – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ABATIMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente expropriante contra sentença que, em ação de desapropriação, fixou o valor da justa indenização com base integralmente no laudo pericial final. O apelante pleiteia a anulação da sentença por supostos vícios na prova pericial e, subsidiariamente, o abatimento do depósito prévio corrigido do valor final da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as supostas irregularidades técnicas apontadas pelo apelante (uso de normas ABNT desatualizadas, metodologia de avaliação e uso de amostras) são suficientes para invalidar o laudo pericial que embasou a sentença; e (ii) saber se o pedido de abatimento do depósito prévio corrigido constitui matéria a ser decidida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera divergência quanto aos critérios técnicos e à metodologia empregada pelo perito judicial, ratificada pelo juízo de origem, não configura erro crasso ou vício insanável capaz de anular a prova pericial, mormente quando o magistrado, destinatário da prova (art. 479, CPC), a considerou suficientemente fundamentada. 4. A discussão sobre a metodologia de cálculo para o abatimento do depósito prévio corrigido do montante indenizatório é matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sendo prematura sua análise na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 5014037-45.2023.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-40.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES e outros (2)

APELADO: SONIA MARIA DE LEMOS PERRET e outros (7)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. ABATIMENTO DE DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ente expropriante contra sentença que, em ação de desapropriação, fixou o valor da justa indenização com base integralmente no laudo pericial final. O apelante pleiteia a anulação da sentença por supostos vícios na prova pericial e, subsidiariamente, o abatimento do depósito prévio corrigido do valor final da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as supostas irregularidades técnicas apontadas pelo apelante (uso de normas ABNT desatualizadas, metodologia de avaliação e uso de amostras) são suficientes para invalidar o laudo pericial que embasou a sentença; e (ii) saber se o pedido de abatimento do depósito prévio corrigido constitui matéria a ser decidida na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera divergência quanto aos critérios técnicos e à metodologia empregada pelo perito judicial, ratificada pelo juízo de origem, não configura erro crasso ou vício insanável capaz de anular a prova pericial, mormente quando o magistrado, destinatário da prova (art. 479, CPC), a considerou suficientemente fundamentada. 4. A discussão sobre a metodologia de cálculo para o abatimento do depósito prévio corrigido do montante indenizatório é matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sendo prematura sua análise na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 5014037-45.2023.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000782-40.2016.8.08.0004

APELANTE:
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES

APELADO:
SÔNIA MARIA DE LEMOS PERRET E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE ANCHIETA/ES – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo DER-ES contra a sentença que fixou o valor da justa indenização em R$ 191.763,96 (cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), adotando integralmente as conclusões do laudo pericial final.

O cerne recursal cinge-se a duas questões: (i) a validade do laudo pericial judicial que embasou a sentença, impugnado por supostos vícios técnicos; e (ii) o pedido subsidiário de abatimento do depósito prévio corrigido.

DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

O Apelante (DER-ES) busca a anulação da sentença, ao argumento de que o laudo pericial (produzido às fls. 371/390) conteria vícios insanáveis. Aponta, especificamente: (i) o uso de normas ABNT desatualizadas (edição de 2004, quando já vigente a de 2019) ; (ii) erro metodológico ao avaliar a área desapropriada (1.452,76m2) como um "lote" isolado, em vez de avaliar a "gleba" inteira (29.152,00m2) pelo critério "antes e depois", conforme NBR 14653-1 ; e (iii) a contradição no uso de amostras de imóveis urbanos para avaliar um imóvel classificado pelo próprio perito como rural (uso agrícola e recolhimento de ITR).

A r. sentença, por sua vez, rechaçou as impugnações e considerou o laudo "suficientemente embasado". O magistrado singular destacou que a metodologia empregada (Método Comparativo Direto de Dados de Mercado) está em consonância com as normas técnicas e que o
expert
respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos.

Analisando os autos, verifica-se que o perito judicial, após as impugnações do DER-ES, prestou esclarecimentos e ratificou seu trabalho, declarando que "foram observadas todas as normas e legislações vigentes, o que mostra legitimidade, imparcialidade e fidedignidade".

Como bem defendido pelos Apelados em contrarrazões, as normas técnicas (ABNT/NBR) servem como importante diretriz e recomendação de boa prática, mas não possuem força cogente de lei, cabendo ao profissional de engenharia a adequação da metodologia ao caso concreto e ao magistrado, destinatário final da prova, a sua valoração.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), podendo formar seu convencimento com base em outros elementos. Contudo, no caso em tela, o Juízo
a quo
exerceu seu livre convencimento motivado e entendeu que o laudo final estava "suficientemente embasado", adotando as conclusões do
expert
por considerá-las fundamentadas e tecnicamente imparciais.

As críticas articuladas pelo DER-ES, embora demonstrem profundo conhecimento técnico, configuram, em essência, mera divergência quanto aos critérios e à metodologia empregada pelo perito judicial, o qual foi ratificado pelo juízo. Não se vislumbra erro crasso, superficialidade ou vício insanável capaz de macular a prova técnica a ponto de justificar a anulação da sentença, que se encontra devidamente fundamentada no trabalho pericial.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade do laudo, mantendo a conclusão da sentença quanto à validade da prova pericial.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABATIMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO

Subsidiariamente, o Apelante requer que, do valor final da condenação R$ 191.763,96 (cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), seja descontado o montante do depósito prévio R$ 27.590,00 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa reais), com a devida correção monetária pelos mesmos índices da sentença.

A insurgência, contudo, não prospera.

A pretensão recursal de debater o método de abatimento do depósito prévio é prematura, pois se trata de matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, e não à fase de conhecimento, que se encerra com o julgamento desta apelação.

A sentença proferida na ação de desapropriação (fase de conhecimento) tem por objetivo precípuo a fixação do
quantum
da justa indenização, o que foi feito pelo magistrado ao adotar o valor do laudo.

O abatimento de valores já depositados nos autos, bem como a forma de atualização monetária de tais depósitos para fins de amortização da dívida principal, são questões inerentes à fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Será nesse momento processual que o débito principal (valor da indenização) será confrontado com os valores já adiantados (depósito prévio corrigido), a fim de se apurar o saldo devedor remanescente.

A sentença não negou o direito ao abatimento, apenas, corretamente, não tratou da metodologia de cálculo da execução, por ser esta afeta à fase processual subsequente.

Corroborando esse entendimento, este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a discussão sobre a forma de dedução do depósito prévio atualizado é matéria afeta à fase sincrética de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014037-45.2023.8.08 .0000 AGVTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., AGVDO: ALDINA SAVIATO BREDA E OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO . DEDUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO ATUALIZADO EFETUADO PELA CONCESSIONÁRIA. CÁLCULO PARA HARMONIZAÇÃO COM O TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA . AMORTIZAÇÃO OPERADA NA INICIAL DA FASE SINCRÉTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito de o reconhecimento, sem ressalva, dos valores incontroversos pelo devedor, atrair a incidência da preclusão consumativa e lógica, elas não incidem quanto a apuração dos cálculos para conformidade com o título em execução . Precedentes do STJ. 2. Para levantamento dos valores devidos na fase de cumprimento de sentença da ação de desapropriação, é de rigor o abatimento do valor nominal do depósito prévio efetuado pelo expropriante/devedor, considerando a remuneração da moeda com o transcurso do tempo, sobre o qual, por óbvio, incidiu correção monetária pela instituição financeira onde mantida a conta judicial. 3 . Hipótese dos autos em que do valor reconhecido como incontroverso pela concessionária devedora, ou seja, R$ 6.433.591,19 (seis milhões quatrocentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e um reais e dezenove centavos), não cabe nenhum abatimento a título de depósito prévio, porquanto efetuado nos cálculos de inauguração do cumprimento de sentença, do qual foi a agravante devidamente intimada. 4 . Recuso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014037-45.2023.8 .08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

O precedente colacionado é elucidativo, pois situa a análise da amortização do depósito prévio exatamente no âmbito do Cumprimento de Sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença.

Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC), e observados os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento) sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, devidamente corrigida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.